Tribunal: STF
Processo: RE 1602792
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE VER RECONHECIDA A PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELOS RÉUS EM DECORRÊNCIA DE ESQUEMA ILÍCITO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM FAVOR DE PARTICULARES POR MEIO DE VERBA PÚBLICA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ENSEJADORES DA CONFIGURAÇÃO DOS ATOS ÍMPROBOS IMPUTADOS AOS RÉUS. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS E TESTEMUNHOS QUE DEMONSTRAM DE FORMA INEQUÍVOCA AS CONDUTAS DOS RÉUS INDIVIDUALIZADAS E TIDAS COMO ÍMPROBAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 10, INCISOS IX, X, XI E XII E ART. 11, CAPUT, DA LEI Nº 8.429/92. APLICAÇÃO DE PENAS INSERTAS NO ART. 12, INCISOS II e III, DA LEI Nº 8.429/92. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO.”

Opostos embargos de declaração por Eduardo Ribeiro e por Flávio José de Oliveira Silva, foram ambos rejeitados.
Inconformado, Flávio José de Oliveira Silva interpôs recurso especial.
Inadmitido o recurso especial na origem, foi interposto o competente agravo.
No Superior Tribunal de Justiça, a relatora designada, Ministra Assusete Magalhães, proferiu decisão “conhe[endo] do Agravo, para conhecer em parte do Recurso Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento”.
Interposto agravo interno, a relatora reconsiderou a referida decisão e determinou a “devolução do presente feito ao Tribunal de origem [] para que, após a publicação do acórdão referente ao Tema 1.199/STF, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, o presente recurso: (a) tenha seguimento negado, caso o acórdão recorrido se harmonize com a orientação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça; ou (b) tenha novo exame pelo Tribunal de origem, caso o acórdão recorrido divirja do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça”.
Submetido a novo julgamento para a análise de eventual divergência entre o entendimento adotado pelo Tribunal a Quo e a ratio decidendi da tese fixada no Tema nº 1.199 Repercussão Geral, a Câmara julgadora não exerceu a retratação, nos termos da seguinte ementa:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE VER RECONHECIDA A PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELOS RÉUS EM DECORRÊNCIA DE ESQUEMA ILÍCITO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM FAVOR DE PARTICULARES POR MEIO DE VERBA PÚBLICA. PROVIMENTO POR ESTA CORTE ESTADUAL DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. JULGAMENTO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL QUE DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS PARA REEXAME DO ACÓRDÃO DE ACORDO COM O TEMA 1.199 DO STF. ADEQUAÇÃO AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI NOVA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – 14.230/21. JULGAMENTO DO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE COLEGIADO CONSENTÂNEO COM O ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STF NO ARE 843989 RG EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Irresignado, Flávio José de Oliveira Silva interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.
Sustenta, nas razões de seu apelo extremo, “ofensa ao artigo 5º, incisos LV e LVI, da Constituição Federal, e ao Tema nº 1.199 do Supremo Tribunal Federal”.
Discorre que “os ‘Acórdãos Recorridos’, adaptando ao novel regime de improbidade, reformaram a sentença e condenaram o Recorrente em ato de improbidade administrativa (pelos tipos do 10º, XI, X, XI e XII e 11, caput, da Lei Federal nº 8.429/1992), pelo fundamento de que este havia participado de um esquema com o Tabelião de não recolhimento de ITIV e custas cartoriais, para beneficiar terceiros e angariar capital político”.
Aduz que “para a 1ª Câmara Cível do TJRN, existe uma única e crucial prova para concluir a participação do Recorrente e da existência do suposto esquema: a confissão do também réu, Tabelião, EDUARDO RIBEIRO”.
Alega que “a dita prova, foi produzida em fase de inquérito civil, apenas para basilar o convencimento do Ministério Público Estadual para promover a presente demanda de improbidade administrativa (fl. 04/05 do Id. 3076561)”. 
Ressalta que a “declaração do Tabelião, todavia, não foi confirmada em juízo. Nem pelo próprio Tabelião, EDUARDO RIBEIRO, igualmente réu; nem mesmo por outros testemunhos ou provas indiciárias. O Tabelião, por outro lado, em todos os momentos de sua defesa, em juízo, negou veementemente a declaração anteriormente dada”.
Argumenta que “a peça de informação (no caso, o depoimento prestado pelo Tabelião, EDUARDO RIBEIRO, no âmbito do Inquérito Civil), necessita, para tornar-se válida como prova e servir para valoração judicial; ser contraditado ou ratificado em juízo – tal como acontece no processo penal (artigo 155, do CPP)”. 
Salienta que “[n]o presente caso, o Parquet fez uso de referências em sua Exordial, do depoimento de EDUARDO RIBEIRO. Teve a oportunidade, na instrução, de ratificar esta prova em juízo – pelo depoimento pessoal da parte. Não o fez! De outra parte, o próprio réu EDUARDO RIBEIRO, em suas petições, negou o seu próprio depoimento, prestado em fase administrativa. E o próprio Recorrente, em suas postulações sempre deixou claro que não pactuou ou realizou qualquer esquema de não recolhimento de impostos com o Tabelião”.
Afirma que “a prova de depoimento de EDUARDO RIBEIRO é nula. Nula porque não foi contraditada ou confirmada em juízo; e, logo, porque é peça de informação, não pode ser utilizada como única prova comprobatória do suposto esquema improbo entre o Recorrente e o Tabelião”.
Defende que, “como é ônus de prova do Ministério Público, comprovar a existência do esquema improbo, causador de dano ao erário, entre o Recorrente e o Tabelião; e, como a peça de informação, confissão do Tabelião, EDUARDO RIBEIRO, é prova nula ou ineficaz em relação ao Recorrente; os acórdãos recorridos devem ser reformados, a fim de absolver o Recorrente pela imputação de atos de improbidade administrativa”.
Requer que “seja admitido e processado o presente recurso extraordinário, com a imediata remessa dos autos ao E. STF, para reconhecer a violação do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.199 e o artigo 5º, incisos LV e LVI, da Constituição Federal; com a consequente anulação dos acórdãos recorridos e novo julgamento do recurso de apelo, deixando de considerar e valorar o termo confissão do Tabelião EDUARDO RIBEIRO, oriundo de inquérito e sem o devido contraditório ou ratificação em juízo”. 
Ambos os recursos foram admitidos na origem.
No Superior Tribunal de Justiça, a Segunda Turma proferiu acórdão unânime dando parcial provimento ao recurso especial, nos termos da seguinte ementa:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO CAUSADOR DE DANO AO ERÁRIO E VIOLADOR DE PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇAO. ART. 11, CAPUT, DA LEI N. 8.429/1992. LEI N. 14.230/2021. RETROATIVIDADE BENÉFICA. ABOLIÇÃO DA TIPICIDADE DA VIOLAÇÃO GENÉRICA A PRINCÍPIOS. AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO ART. 10 DA LIA. MULTA CIVIL (ART. 12, II, DA LIA). ADEQUAÇÃO AO VALOR DO DANO. DEMAIS CAPÍTULOS RECURSAIS INADMISSÍVEIS POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (SÚMULA N. 284/STF), AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS N. 282 E 356/STF) E ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quanto à alegada violação ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, não há especificação dos pontos do acórdão recorrido em que se verificariam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tampouco a relevância de tais questões para o deslinde da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.311.559/RS, Primeira Turma, DJe 3/11/2023; REsp 2.089.769/PB, Segunda Turma, DJe 21/9/2023.
2. Sobre a condenação pelo art. 11, caput, da Lei 8.429/1992, superveniente Lei 14.230/2021 aboliu a hipótese de responsabilização por violação genérica a princípios, impondo-se a retroatividade benéfica quando não há continuidade típico-normativa da conduta nos incisos atualmente vigentes do art. 11. Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp 1.599.566/SP, Primeira Turma, DJe 17/6/2024; AgInt no AgInt no AREsp 2.077.493/RN, Segunda Turma, DJe 25/10/2024. Recurso conhecido e provido nesse ponto.
3. A insurgência fundada no art. 17, § 10-D, da LIA (cumulação de tipos para um mesmo ato e ausência de individualização) não se amolda ao comando normativo invocado, pois a tese recursal se dissocia do conteúdo do dispositivo e, de todo modo, resta prejudicada pelo afastamento da condenação pelo art. 11. Incidência da Súmula 284/STF. Precedentes: AgInt no REsp 1.930.411/RS, Primeira Turma, DJe 6/9/2023; AgInt no REsp 1.987.866/SP, Segunda Turma, DJe 15/8/2022.
4. A alegação de violação ao art. 1º, § 3º, e ao art. 11, §§ 1º e 2º, da LIA, por suposta condenação com base em "dolo genérico" e ausência de individualização, não prospera. As instâncias ordinárias apontaram, com base em escrituras públicas, recibos, extratos e confissão do tabelião, esquema de pagamentos irregulares para beneficiar terceiros e finalidade político-pessoal, revelando o dolo específico exigido pela Lei 14.230/2021 e pela jurisprudência desta Corte. "Para configuração do dolo específico, é necessário e suficiente que o julgador aponte a voluntariedade do ato, consciência da ilicitude e existência do fim de obter proveito para si ou para outrem, aferível pelas circunstâncias e provas do caso concreto" (AgInt no REsp 1.829.687/SC, Segunda Turma, DJEN 25/6/2025).
5. A tese de ofensa ao art. 11, § 3º, da LIA, por ausência de indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas, resta prejudicada ante o acolhimento da retroatividade benéfica para afastar a condenação pelo art. 11 da LIA.
6. A insurgência relativa à invalidade da confissão e à ausência de prova (arts. 373, I, 390 e 391 do CPC; art. 155 do CPP) não comporta conhecimento, por dissociação normativa (Súmula 284/STF) e ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF), pois os dispositivos não foram objeto de debate específico no acórdão recorrido, nem houve oposição de embargos declaratórios para suscitar a matéria. Precedentes: AgInt no AREsp 1.064.207/SP, Primeira Turma, DJe 31/8/2023; AgInt no REsp 2.024.868/PR, Segunda Turma, DJe 31/8/2023.
7. A pretensão de afastamento da condenação por inexistência de prova efetiva do dano e do elemento subjetivo (art. 373, I, do CPC; arts. 10 e 11 da LIA) demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). Precedentes: AgInt no REsp 2.160.262/RJ, Primeira Turma, DJEN 15/8/2025.
8. A sanção de multa civil (art. 12, II, da LIA) deve ser redimensionada para o equivalente ao valor do dano, ausente situação econômica que justifique majoração (art. 12, § 2º). A retroatividade benéfica é reconhecida pela jurisprudência desta Corte Superior para reduzir a multa civil ao novo limite legal, equivalente ao valor do dano (AgInt no AREsp 2.022.404/SP, Segunda Turma, DJEN 29/8/2025). Recurso conhecido e provido nesse capítulo.
9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.”

Após o trânsito em julgado (27/04/2026), os autos foram remetidos a esta Suprema Corte e distribuídos livremente à minha relatoria.
A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Decido.
Trata-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte em desfavor de Flávio José de Oliveira Silva e Eduardo Ribeiro, objetivando a

“aplicação das sanções por ato de improbidade administrativa previstas na Lei nº 8.429/92, por condutas causadoras de dano ao erário e violação aos princípios da administração pública, tendo em vista o pagamento, com dinheiro público, de atos cartorários de particulares e a inexigência de  tributos por ocasião destes durante a gestão do então Prefeito do Município de Florânia/RN no período de 2005/2008”.

Na espécie, o Parquet estadual afirma que 

“Flávio José, ex-prefeito de Florânia, durante a gestão de 2005/2008, ao arrepio da lei favorecia determinadas pessoas com o pagamento dos emolumentos de certos atos cartorários, como escrituras públicas de compra e venda de imóvel, além de não lhes cobrar qualquer montante a título de tributo, especialmente o ITIV, estando tais atos comprovados por meio das escrituras públicas (fls. 227/354), os recibos de pagamentos do imposto relacionados (fls. 22/61 e 63/122) e os extratos da conta bancária destinada ao depósito das somas obtidas como respectivo tributo (fls. 130/195) e, ainda, em especial as declarações prestadas pelo tabelião do cartório de Florânia, Eduardo Ribeiro, segundo requerido, quando de sua oitiva ministerial, no dia 03.09.2013, consoante termo de declarações plasmado à fls. 358 dos autos.”

O Juízo de primeiro grau julgou “IMPROCEDENTE o pleito veiculado na inicial da presente ação de improbidade administrativa”. 
Interposto recurso de apelação cível pelo MPRN, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte lhe deu provimento para 

“reformar a sentença e, via de consequência, julgar procedente o pleito inicial, para condenar os demandados, ora apelados, pela prática dos atos previstos no art. 10, caput e incisos IX, X, XI e XII, e caput do art. 11 da Lei nº 8.429/92 em virtude do esquema ilícito de pagamento, com dinheiro público, de atos cartorários e de tributos de particulares, durante o período de 2005 a 2008, fazendo-os incorrerem nas penalidades do art. 12, incisos II e III, do mesmo diploma legal, especificamente, para que cada um dos requeridos arquem com: a) Flávio José de Oliveira Silva, então prefeito do Município de Florânia, ao ressarcimento integral do dano no valor de R$ 1.143,52 (um mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos); ao pagamento de multa civil, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora e atualização monetária a partir da data da presente decisão, revertida em favor do Município; a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos e a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos, diante dos atos de improbidade praticados pelos referidos de grande reprovabilidade. b) Eduardo Ribeiro, Tabelião do Cartório, ao pagamento de multa civil, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora e atualização monetária a partir da data da presente decisão, revertida em favor do Município.”

Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“In casu, verifica-se do conjunto probatório anexado aos autos que os requeridos, ora apelados, praticaram atos tidos como ímprobos, uma vez que o próprio requerido Eduardo Ribeiro, Tabelião do Cartório de Florânia, depôs confessando a existência do esquema ilícito envolvendo a pessoa de Flávio José, então prefeito do Município de Florânia, à época dos fatos, descrevendo a participação de cada um dos demandados nos atos de improbidade administrativa narrados na peça vestibular e a relação entre o patrimônio supostamente ilícito e sua origem eventualmente pública. 
De acordo com a peça vestibular, restou apurado que o procedimento se iniciava com a solicitação de “dispensa” dos emolumentos e do ITIV ao Administrador, Flavio José de Oliveira Silva, que, por sua vez, emitia duas prescrições, uma dirigida ao Tabelião, Eduardo Ribeiro, a fim de elaborar os documentos notariais requeridos às custas do cofre municipal, e a outra endereçada a servidores da prefeitura para que dessem a quitação do ITIV, sem, no entanto, ter recebido qualquer valor. Por sua vez, quando do pagamento dos serviços pela prefeitura, Eduardo Ribeiro emitia recibo constando referência à autenticação. 
Destarte, as provas anexadas aos autos demonstram de forma cabal a existência dos atos ímprobos, de modo que resta claro que o Ministério Público requerente comprovou o ônus da prova, a teor do art. 373, inciso I, do CPC. 
De fato, o requerido Eduardo Ribeiro, então tabelião, afirmou que recebia ordens do prefeito Flávio José, para o não recolhimento de ITIV’s em favor de particulares, o que demonstra, de forma indelével, a existência de um conluio, entre o prefeito e o tabelião do Município de Florânia, objetivando favorecer determinadas pessoas com o não pagamento dos emolumentos de certos atos cartorários, como escrituras públicas de compra e venda de imóvel e cobrança de tributo, especialmente o ITIV, de modo a caracterizar o ordenando de despesas não autorizadas em lei. 
Por outro lado, as demais provas apresentadas, tais como os atos comprovados por meio das escrituras públicas (fls. 227/354 - Id 3076562 ), os recibos de pagamentos do imposto relacionados (fls. 22/61 e 63/122) e os extratos da conta bancária destinada ao depósito das somas obtidas como respectivo tributo (fls. 130/195 – Id 3076565), permitem identificar de forma clara a negligência na arrecadação de tributos e rendas destinadas a edilidade e o uso de verbas públicas de forma irregular, permitindo, assim, o enriquecimento ilícito de terceiros em detrimento do erário público. 
Sobre tal questão, importa destacar que, da acurada análise dos extratos bancários juntados aos autos (fls. 130/143), verifica-se a existência de vários depósitos em dinheiro, contudo, se releva impossível identificar o autor do depósito e a sua relação com o tributo ou serviço público, deixando indene de dúvidas que tal prática objetivava encobrir o esquema ilícito dos requeridos.
Nessa linha de raciocínio, impende ainda destacar parte do depoimento do Sr. Miqueias Souza. Senão vejamos: ‘existia uma conta bancária da prefeitura na qual eram depositados os valores relativos aos DAM – Documento de Arrecadação Municipal, que poderiam se referir tanto ao valor do ITIV quanto de outros tributos (...) que era uma praxe da própria prefeitura ao longo de vários anos, por inexistir um convênio com o Banco do Brasil para viabilizar o pagamento do DAM mediante a compensação de boleto bancário e, ao final, consignou que todos os pagamento, fossem eles de ITIV ou de outros tributos estavam devidamente contabilizados no balanço contábil da prefeitura (...).’
Ademais, é inegável a existência de prejuízo aos cofres público em decorrência de quitação de tributos sem o respectivo recolhimento, ficando a desejar a demonstração da licitude das isenções relacionadas diretamente com a função pública, o que corrobora com o dolo dos agentes públicos. 
Saliente-se, por oportuno, que quando da declaração da servidora pública municipal Maria da Guia Baracho Medeiros, (fls. 115/116), lotada na Secretaria de Finanças, a referida asseverou ‘que era responsável pelo recolhimento do ITIV, e que em algumas oportunidades o referido tributo era recolhido na própria Secretaria de Finanças (...).’ Situação esta que também se revela irregular, considerando tratar-se de verbas públicas, eis que devem ser pagas através de um banco oficial. 
Ressalte-se, ainda, que os documentos de fls. 28 a 47 (Id 3076562), que apresentam a quitação dada pelo servidor público municipal, com o carimbo de ‘PAGO’, representa uma fraude, pois, como dito pelo tabelião, Eduardo Ribeiro, quando o referido recebia ordem para elaborar documentos notariais às custas do cofre municipal, no mesmo momento era enviada uma comunicação para os servidores da prefeitura para que os referidos dessem a quitação do ITIV sem ter recebido qualquer valor e, por sua vez, o tabelião, quando do pagamento dos seus serviços pela prefeitura, emitia recibo constando referência a autenticação, simulando, dessa forma, os desvios irregulares de recursos públicos. 
Sem dúvida, observa-se que, no caso, a descrição dos fatos em comparação com as provas acostadas aos autos, ao contrário do entendido pelo magistrado de primeira instância, possibilita a análise acurada dos fatos apontados como atos de improbidade, pois, a meu ver, o Ministério Público, ora apelante, conseguiu comprovar que não houve o pagamento de alguns tributos e emolumentos e que as quitações dadas nos documentos apresentados são frutos de fraude ou simulação, resultando em dano ao erário público a ensejar a presente ação de improbidade administrativa. 
Ora, como é cediço por todos, em ação como a do presente jaez, deve ser discriminada não só a conduta imputada ao réu, a fim de ser possível aquilatar desde logo, se a conduta subsume-se àquelas atinentes aos atos de improbidade administrativa ou não, mas especialmente a prova da existência dos atos tidos como ímprobos, o que, na espécie, ocorreu. 
Nesse contexto, entendo que os atos praticados pelos requeridos, estão materializados como atos de improbidade, eis que, acarretaram duplo prejuízo ao erário, pois ao liquidarem serviços não executados em favor do Município, provocaram uma diminuição do seu patrimônio e ao deixarem de exigir exação de determinados tributos impediram que a receita dessa entidade crescesse, incorrendo, portanto, nos tipos do artigo 10, caput e incisos IX, X, XI e XII e caput do art. 11, da Lei de improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92).
Configurados os atos de improbidade administrativa praticados pelos recorridos, devem ser analisados os critérios a serem utilizados para fixação das sanções estipuladas, face o pedido do apelante no tocante as sanções a serem aplicadas. 
Nesse passo, o artigo 12 da Lei n. 8.429/1992, em seu parágrafo único, estabelece que na fixação das penas relativas à prática de atos de improbidade administrativa, devem ser levados em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. 
Ademais, cabe ressaltar que as sanções previstas no art. 12, incisos II e III da Lei n. 8.429/92 não são necessariamente cumulativas, cabendo ao magistrado a sua dosimetria, ponderando a respeito da extensão do dano causado, do proveito patrimonial obtido, da gravidade da conduta, da intensidade do elemento subjetivo do agente e fixando-se com lastro nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Nesse sentir, entendo por demais razoável a condenação dos réus, ora apelados, da seguinte forma: 

a) Flávio José de Oliveira Silva, então prefeito do Município de Florânia, ao ressarcimento integral do dano no valor de R$ 1.143,52 (um mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos); ao pagamento de multa civil, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora e atualização monetária a partir da data da presente decisão, revertida em favor do Município; a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos e a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos, diante dos atos de improbidade praticados pelos referidos de grande reprovabilidade. 
b) Eduardo Ribeiro, Tabelião do Cartório, ao pagamento de multa civil, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora e atualização monetária a partir da data da presente decisão, revertida em favor do Município.

Desse modo, considerando a relação de pertinência entre o ilícito praticado pelos apelados e as sanções aplicadas, as quais, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devem ser bastante para coibir e/ou reprimir condutas atentatórias à legalidade e moralidade administrativa, sem se revelar desnecessárias ou inadequadas à finalidade pretendida pela lei, no caso, tendo em conta a natureza, as circunstâncias e a reprovabilidade da conduta dos agentes públicos, entendo por bem em modificar a sentença de improcedência para julgar procedente o pedido autoral, condenando os demandados, ora apelados, na forma acima apontada.”

Em sede de juízo de retratação, a Corte de origem manteve o acórdão anteriormente proferido, consignando o seguinte:

“Compulsando os autos, observa-se que o julgamento proferido por este Órgão Colegiado de Id 3813995, encontra-se em total harmonia com o Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de Repercussão Geral, qual seja, o ARE nº 843989 RG (Tema nº 1.199 do STF), o qual abaixo transcrevo:
(...)
Sobre o assunto, a Corte Suprema fixou a seguinte tese jurídica. Vejamos:
(...)
Nesses termos, da análise do acórdão de Id 3813995, constato que o referido se encontra em total harmonia com as orientações proferidas pelo STF, haja vista que, na espécie, restou devidamente comprovada a responsabilidade subjetiva dos apelantes, ou seja, o dolo na conduta dos agentes pela prática dos atos previstos no art. 10, caput e incisos IX, X, XI e XII e caput do art. 11 da Lei nº 8.429/92. 
Ressalto que embora o caput do art. 10 e o caput do art. 11, assim como o inciso X, do artigo 10, tenham sido alterados pela Nova Lei de Improbidade (Lei nº 14.230/2021), os referidos se adequam perfeitamente as condutas ímprobas praticadas pelos demandados, ora apelados. 
Nesse sentido, destaco as previsões contidas nos caputs dos artigos 10 e 11 e no inciso X, da Lei de Improbidade nº 8.249/92, com as alterações promovidas pela Nova Lei de Improbidade (Lei nº 14.230/2021). In verbis:
(...)
Desse modo, mesmo considerando as alterações promovidas nos artigos e incisos supracitados da Lei de Improbidade nº 8.429/92, pela Nova Lei nº 14.230/2021, é indiscutível que os atos materializados como atos de improbidade pelos apelados, por terem sido praticados de forma dolosa e por acarretaram duplo prejuízo ao erário, eis que, ao liquidarem serviços não executados em favor do Município provocaram uma diminuição do seu patrimônio e ao deixarem de exigir exação de determinados tributos impediram que a receita dessa entidade crescesse, incorrem nos tipos do artigo 10, caput e incisos IX, X, XI e XII e caput do art. 11, da Lei de improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92) com as atualizações efetivadas pela Lei nº 14.230/21.
Logo, forçoso concluir que o acórdão de Id 3813995, a luz das teses fixadas pelo Tema 1.199 do STF, deve ser mantido em sua integralidade, razão pela qual mantenho a condenação dos demandados ora apelados, pela prática dos atos previstos no art. 10, caput e incisos IX, X, XI e XII, e caput do art. 11 da Lei nº 8.429/92, com as alterações promovidas pela nova lei de improbidade – nº 14.230/21, em virtude do esquema ilícito de pagamento, com dinheiro público, de atos cartorários e de tributos de particulares, durante o período de 2005 a 2008, fazendo-os incorrerem nas penalidades do art. 12, incisos II e III, do mesmo diploma legal, especificamente, para que cada um dos requeridos arquem com: a) Flávio José de Oliveira Silva, então prefeito do Município de Florânia, ao ressarcimento integral do dano no valor de R$ 1.143,52 (um mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos); ao pagamento de multa civil, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora e atualização monetária a partir da data da presente decisão, revertida em favor do Município; a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos e a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos, diante dos atos de improbidade praticados pelos referidos de grande reprovabilidade. b) Eduardo Ribeiro, Tabelião do Cartório, ao pagamento de multa civil, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora e atualização monetária a partir da data da presente decisão, revertida em favor do Município.”

Pois bem. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 843.989/PR, feito paradigma do  Tema nº 1.199 da Repercussão Geral de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses sobre a retroatividade da Lei nº 14.230/21:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Como visto, embora tenha sido definido como regra a irretroatividade da Lei nº 14.230/21, restou assentado que as normas mais benéficas do novo diploma legal retroagem no caso de atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior quanto não houver condenação com trânsito em julgado, em função do princípio do tempus regit actum. 
É o que se infere da seguint